Tribunal: STF
Processo: RE 1384726
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO, REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido do medicamento Spinraza. Sentença de procedência, condenando a Fazenda Estadual ré a fornecer o fármaco, sob pena de multa diária de R$200,00, sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios. Deslocamento de competência. Integração da União à lide. Não aplicação do Tema 500 do C. STF. Ainda que já tenha ocorrido o julgamento de mérito do tema pelo Tribunal Pleno, com repercussão geral, ainda não foi publicado o referido acórdão. Registro da ANVISA do medicamento determina a competência da justiça estadual. Amparo à saúde. Direito público subjetivo e de absoluta prioridade assegurados à criança e ao adolescente pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela lei no 8.080/90. Imposição que não caracteriza ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública. Súmulas 37, 65 e 66 deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara. Dever de assistência da Administração. Comando normativo de execução obrigatória. Não cabe justificativa de não fornecimento em razão de restrição orçamentária. Proteção integral e preferencial à criança e ao adolescente prevista expressamente no '''. Pedido de prova pericial. Desnecessidade. Relatório médico realizado por médico regularmente registrado no Conselho Regional de Medicina que aponta o histórico do paciente e afirma a necessidade do tratamento na dose prescrita, baseando-se no resultado do exame de genética molecular, além de atestar a eficácia do medicamento, com a estabilização do quadro clínico do paciente e evidência de pequenos ganhos no desenvolvimento neuropsicomotor, sendo suficiente para esclarecer os pontos indicados pela apelante em sua contestação. Tema 106 do C. STJ. Recurso Especial no 1657156 - Tema 106.Requisitos cumpridos. MULTA COMINATÓRIA. Manutenção do valor arbitrado. Razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de limitação do valor em R$25.000,00. Remessa necessária parcialmente provida e recurso de apelação da Fazenda Estadual ré não provido, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 197; 200, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente